Tribunal: TJDFT
Processo: 0008852-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição e omissão em acórdão que negou provimento ao recurso do embargante e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo autor em ação de imissão na posse combinada com obrigação de fazer e indenizatória. 1.1. Alega que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a sua obrigação pelo pagamento das despesas condominiais e por não ter observado o teor do termo de ajustamento de conduta que impôs ao adquirente o dever pelo seu recolhimento. Indicando omissão, sustenta que o acórdão deixou de analisar a mora do adquirente no pagamento do preço do imóvel, fato que ensejaria na responsabilidade pelas taxas condominiais geradas.
2. Em que pese a alegação do embargante, as questões referentes a responsabilidade pelo pagamento da taxa condominial, a mora do adquirente no pagamento do preço do imóvel, assim como a não incidência do Termo de Ajustamento de Conduta ao caso em análise, foram devidamente apreciadas pelo acórdão embargado de forma pontual e elucidativa. 2.1. Quanto ao tema, restou esclarecido e demonstrado as razões que levaram o acórdão a concluir pela obrigação do embargante ao pagamento das despesas de condomínio até a efetiva entrega do imóvel ao adquirente, ainda que o atraso na transmissão ocorra pela mora do comprador, haja vista tratar-se de “obrigação propter rem”. 2.2. Fora pontuado ainda os motivos que afastaram a incidência de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) a hipótese dos autos, posto que não pode surtir efeitos sob o promitente-comprador que dele não participou.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa, não havendo falar em violação aos dispositivos legais cujo embargante requereu o prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.